Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-84.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INCABÍVEL.
1. Comprovadas a materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe.
2. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
3. Incabível a fixação de regime prisional aberto para o condenado reincidente e possuidor de maus antecedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.